Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI No 5.369/14, art. 7o; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. POSTULAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ASSUNÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS SEM BÔNUS. VIABILIDADE. VERBA DE NATUREZA PRIVADA MAS REVERTIDA AOS AGENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE FIRMADO. CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI N.o 500/1969, ART. 1o; LEI FEDERAL N.o 9.289/1996, ART. 4o, INCISO I; PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TJDFT, ART. 185, INCISO I). AGRAVO PROVIDO.

1. Aliada à natureza das funções que exercitam, os procuradores do Distrito Federal, integrantes das carreiras públicas da administração pública direta do Distrito Federal, integrando a advocacia pública, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia ante o tratamento diferenciado que lhes fora dispensado pelo legislador, que textualmente os excluíra da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome do ente federado que patrocina (art. 4o da Lei no 9.527/97).

2. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, e, devendo ser rateada indistintamente entre os integrantes da carreira, deve ser compreendida como componente remuneratório para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente fixado, conforme o entendimento estratificado pela Suprema Corte ao enfocar a matéria (STF, RE no 629675, RE no 220.397/SP, RE 285980, RE 222546, AgRE no 500.0254/SP, AI no 352.349/SP-ED, REED 380538)

3. Fixado que os honorários de sucumbência são da titularidade dos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, consoante corroborado pelo legislador processual, tornando seus destinatários titulares do direito de persegui-la, a pretensão executiva destinada à realização do crédito pode ser formulada em nome do próprio ente público, conquanto já não remanesça, quanto ao crédito, interesse público ou do ente público na sua realização, porquanto será revertida aos agentes públicos integrantes do sistema jurídico como contrapartida pelos serviços desenvolvidos.

4. Conquanto admissível no âmbito das ações que envolvem particulares o manejo de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios em nome da parte ou do patrono, conquanto o titular do direito seja exclusivamente o causídico, a situação germinada da transmissão aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal dos honorários de sucumbência legitima essa mesma apreensão, à medida em que a verba honorária será revertida indistintamente aos integrantes da carreira, funcionando como retribuição pelos serviços fomentados.

5. A disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência se qualificam como verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese, porquanto destina-se a prescrição a prevenir que os honorários de sucumbência sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos, mas, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado.

6. Aferida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, afigura-se descabida a exigência, como corolário lógico, do pagamento de custas processuais para deflagração do executivo, em razão da isenção legalmente prevista (Decreto-Lei n.o 500/1969, art. 1o; Lei Federal n.o 9.289/1996, art. 4o, inciso I; Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, art. 185, inciso I).

7. Agravo conhecido e provido. Unânime.